Tribunal: TJPA
Processo: 0803972-41.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803972-41.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DHEYMISON GOMES MONTTEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo TJPA e pelo juízo sentenciante.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada aos seis dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por DHEYMISON GOMES MONTEIRO, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0021091-18.2015.8.14.0015, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
que no início do mês de junho de 2015, o acusado Dhemyson Gomes, custodiado no CRCAST, entrou em contato com David Cunha e negociou o repasse de material entorpecente, a fim de que, mesmo recolhido, a mercadoria continuasse a ser vendida, ficando estabelecido da seguinte forma: 60 % da comercialização caberia a Dheymison, e os outros 40% seriam o “lucro” de David. Diante disso, David chamou seu irmão Clebson para participar do preparo e comercialização. As vendas passaram a ocorrer na residência do último denunciado. A partir daí, o fluxo intenso de pessoas chamou atenção da vizinhança que ficou desconfiada e comunicou o evento à autoridade policial.

Prossegue a exordial narrando que no dia 24.06.2015, uma equipe policial civil se dirigiu ao endereço fornecido e lá ficou em campanha, esperando a constatação do intenso fluxo e, em um dado momento, a polícia invadiu o imóvel onde os irmãos se encontravam e apreendeu 48 petecas de pasta-base de cocaína, sacos plásticos que seriam utilizados para embalagem e, atrás de um televisor, uma vasilha com 113 petecas da mesma substância e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

A defesa do requerente alega que
a sentença de 1º grau deve ser reformada, ante a manifesta contrariedade às evidências dos autos, dada a insuficiência probatória
, eis que não comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime a ele irrogado, tendo sua condenação se baseado, unicamente, nos depoimentos de dois policiais, os quais não foram corroborados por mais nenhuma prova contida no bojo processual.

Requer, assim, seja
julgada procedente
a presente Revisão Criminal, a fim de que
o recorrente seja absolvido dos crimes que lhe foram imputados
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A princípio, mister frisar que, apesar de o recorrente já haver ingressado com uma Revisão Criminal anteriormente (nº 0814139-88.2022.8.14.0000), conforme documento anexado pela própria defesa nos presentes autos (ID nº 13066602), tal Revisão não fora conhecida pelo Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por ausência da certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e ainda da prova pré-constituída.

Tendo a defesa, contudo, trazidos a esta novel Revisão Criminal o referido documento, bem como, tendo sido os autos da ação penal integralmente digitalizados e incluídos no PJE, não se verifica, agora, motivo impeditivo de seu conhecimento, de modo que, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à culpabilidade do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0021091-18.2015.8.14.0015, conforme se vê do
Acórdão n.º 218.107, publicado no Diário de Justiça de 27.05.2021, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que restou assim ementado:

APELAÇÃO PENAL - ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1300 (MIL E TREZENTOS) DIAS MULTA, PARA OS APELANTES CLEBSON CUNHA DA SILVA E DAVID EVERTON CUNHA DOS SANTOS - PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1300 (MIL E TREZENTOS) DIAS MULTA, TODOS NO REGIME FECHADO. APELANTES REQUEREM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Improcedência. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão (fl. 32 do IPL) e Laudo de exame de constatação (fl. 34 do IPL) e Laudo Definitivo (fl. 35/37). A autoria, por sua vez, é demonstrada claramente, pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, totalmente em harmonia as provas produzidas nos autos, no sentido de que os apelantes Clebson e David Everton foram flagrados quando manuseavam o material entorpecentes para a venda, enquanto que quem comandava o esquema criminoso, era o apelante Dheymison, de dentro da casa penal. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DO DOLO ASSOCIATIVO - Impossibilidade. Patente a pluralidade de agentes e vínculo associativo estável e permanente para a venda de substância entorpecente. SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE DAVID EVERTON CUNHA, PUGNA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Inocorrência. Ausentes os requisitos para a sua aplicação, especialmente no que tange o apelante se dedicar atividade criminosa, já que de forma permanente, se associou ao tráfico, tornando assim, o seu sustento, obtido de forma ilícita. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJPA – ACÓRDÃO Nº 218.107 – APELAÇÃO CRIMINAL – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – JULG. EM 24.05.2021 – DJE DE 27.05.2021)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/06/2024